Tribunal: TJDFT
Processo: 0741582-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO. VIA ELEITA ADEQUADA. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DECENAL. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA E ALIMENTAR. BOA-FÉ. INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar da decisão agravada, a fim de: (i) reconhecer a prescrição; (ii) reconhecer a inexistência de título executivo judicial; (iii) reconhecer a inadequação da via eleita; (iv) reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos; (v) determinar a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) a Apelante deve restituir à Apelada os valores por aquela recebidos em virtude de decisão que deferiu a tutela de urgência, mas que foi posteriormente revogada; (ii) a via eleita para pleitear a restituição dos referidos valores é adequada; (iii) houve a ocorrência da prescrição; (iv) há excesso de execução.
III. Razões de decidir.
3. O Código de Processo Civil adotou a teoria do risco-proveito, ao estabelecer que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: (i) a sentença lhe for desfavorável; (ii) a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente; (iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou (iv) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (art. 302, caput e inc. I a IV, do CPC).
4. Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC é claro ao estabelecer que "a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível", dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim.
5. Como decorrência lógica da improcedência dos pedidos iniciais, dar-se-á a revogação da decisão de natureza precária concedida para o propósito de assegurar ao Agravante o direito recebimento de valor a maior em seu benefício previdenciário complementar.
6. A despeito de o título exequendo se referir a um provimento jurisdicional de improcedência, afigura-se possível a propositura de cumprimento de sentença destinado à devolução, dos valores indevidamente percebidos, por quem havia se beneficiado de decisão de natureza precária anteriormente e que foi revertida com o julgamento de mérito da demanda.
7. É desnecessário o ajuizamento de ação própria para que sejam restituídos os valores pagos por força de decisão precária não confirmada no mérito, razão pela qual existe título judicial a ser cumprido, sendo adequada a via eleita para se buscar os valores percebidos pelo beneficiário por força da tutela de urgência que lhe havia sido concedida no início do Feito.
8. O termo inicial para se buscar a restituição em foco é a data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente os pedidos autorais, com a respectiva cessação da eficácia da tutela de urgência deferida.
9. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada é de 10 anos, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil (art. 205 do Código Civil).
10. A devolução dos valores recebidos em virtude de provimento jurisdicional de cunho provisório é medida que se impõe, independentemente de qualquer análise acerca da intenção e da confiança depositada pelo beneficiário e da alegada natureza de verba alimentar.
11. A Taxa Referencial - TR não deve ser utilizada como índice de correção monetária dos valores a serem restituídos em decorrência da revogação da tutela de urgência, uma vez que não reflete a variação do poder aquisitivo da moeda (Tema 977 do STJ).
IV. Dispositivo.
12. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 302, caput e incisos I a IV e parágrafo único, do CPC, do Código de Processo Civil; e art. 205 do Código Civil.